Tribunal: TJDFT
Processo: 0706697-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706697-02.2020.8.07.0009 APELANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. APELADO: JOSE SILVERIO ROSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pela Incorporadora Borges Landeiro S.A. e Incorporação Garden Ltda. (em Recuperação Judicial) contra a r. sentença Id. 24637657, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 24637663 não deve ser conhecida, por ser intempestiva. Como se sabe, o prazo para a interposição de apelação foi estabelecido no art. 1.003, § 5°, do CPC da seguinte forma: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. Se a decisão recorrível for disponibilizada por meio eletrônico, dispensa-se a publicação no órgão oficial (Diário de Justiça eletrônico), considerando-se como data da intimação o dia em que a parte registrar sua ciência, tendo o prazo para interposição do recurso início no primeiro dia útil seguinte, conforme art. 5o, caput e § 1o, da Lei 11.419/06. No caso dos autos, constata-se que a r. sentença Id. 24637657 foi proferida no dia 12.2.2021, tendo o patrono das Apelante registrado ciência do ato na plataforma do Processo Judicial eletrônico (PJe) na data 19.2.2021, iniciando-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação no dia 22.2.2021 (dia útil seguinte), conforme o § 5o do art. 1.003 c/c o caput do art. 212, ambos do CPC. Assim, o prazo para a interposição do presente recurso findaria em 12.3.2021. Contudo, em consulta ao indicador de indisponibilidade do PJe - 1o grau[1], verifica-se que neste dia houve indisponibilidade da plataforma por pouco mais de uma hora, o que implica na prorrogação do prazo recursal para o próximo dia útil, conforme art. 12, I, do Provimento Judicial n. 12/2017 deste e. Tribunal de Justiça. Dessa forma, o prazo recursal findou no dia 15.3.2021, segunda-feira e dia útil. Portanto, considerando que o presente recurso somente foi protocolizado no dia 16.3.2021 (Id. 24637664), deve ser considerado intempestivo. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação (Id. 24637664). Publique-se. Intimem-se. [1] In https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora